Tribunal: TJES
Processo: 5021211-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021211-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO ESSENCIA RS/ES SICREDI ESSENCIA

AGRAVADO: CLINICA COORE RENOVARE LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE ORDEM DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. SUSPENSÃO DO FEITO. INADEQUAÇÃO. PRIMAZIA DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu novo pedido de utilização do sistema Sisbajud para penhora de ativos financeiros e determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 ano, nos moldes do art. 921, III, do CPC. A agravante sustentou que a última tentativa de penhora via Sisbajud havia ocorrido há mais de um ano e que a renovação da medida era necessária para localização de patrimônio penhorável e satisfação do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se é cabível a reiteração da tentativa de penhora online por meio do sistema Sisbajud, após lapso temporal superior a um ano desde a última diligência; e (II) estabelecer se, diante da medida executiva ainda útil e adequada, deve ser afastada a suspensão da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O processo executivo deve assegurar, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

A penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira pode ser determinada, a requerimento do exequente, por meio de sistema eletrônico, sem prévia ciência do executado, limitada ao valor indicado na execução.

A interpretação das normas que regem a execução deve conferir a maior efetividade possível ao procedimento executório.

A reiteração do pedido de penhora eletrônica é admitida, desde que observada a razoabilidade.

A reiteração da ordem de bloqueio por meio do Sisbajud mostra-se razoável no caso concreto, porque a última tentativa ocorreu há mais de um ano e a agravante afirmou não dispor de outros meios para localização de bens penhoráveis.

A busca de ativos financeiros por meio do Sisbajud concretiza a prioridade legal da penhora em dinheiro e a execução em benefício do exequente.

A suspensão do processo não se justifica quando ainda subsiste medida executiva útil e idônea à satisfação do crédito, devendo ser prestigiada a continuidade dos atos constritivos.

A utilização de ferramentas eletrônicas de constrição patrimonial, inclusive com reiteração da ordem, não é ilegal em si mesma e deve ser aferida conforme as circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A reiteração da tentativa de penhora de ativos financeiros por meio do Sisbajud é admissível, desde que observada a razoabilidade. 2. A execução deve ser conduzida com máxima efetividade, prestigiando-se a penhora em dinheiro como meio preferencial de satisfação do crédito. 3. É inadequada a suspensão da execução quando ainda há medida constritiva útil e proporcional apta à localização de bens do executado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 797, caput, 805, 835, I, 854, caput, e 921, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.851.436/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09-02-2021, DJe 11-02-2021; STJ, AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08-05-2023, DJe 10-05-2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.091.261/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 22-04-2024, DJe 25-04-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5021211-37.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO ESSÊNCIA RS/ES SICREDI ESSÊNCIA.

AGRAVADAS: CLÍNICA COORE RENOVARE LTDA., ANA CAROLINA ALMEIDA NITZ

E

ANA LÚCIA DE CARVALHO ALMEIDA NITZ.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Essência RS/ES Sicredi Essência
em razão da respeitável decisão id 82494877, proferida pelo ilustre Juiz de Direito
da Segunda Vara Cível da Comarca de Colatina nos autos da execução de título extrajudicial registrada sob o n. 5000333-20.2023.8.08.0014, proposta por ela contra
Clínica Coore Renovare Ltda., Ana Carolina Almeida Nitz e Ana Lúcia de Carvalho Almeida Nitz
,
que
indeferiu o pedido de utilização do sistema Sisbajud e decretou “a suspensão do feito pelo prazo de 1 ano nos moldes do art. 921, inciso III, do CPC”.

N
as razões do recurso (id 17400485
) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “o último pedido de penhora via sistema Sisbajud havia ocorrido há mais 01 (um) ano”; 2) “Sem mais opções para localização de patrimônio dos devedores, a agravante requereu nova tentativa de penhora de valores nas contas da executada, pelo sistema Sisbajud, com intuito de localizar outros bens penhoráveis da parte agravada. Entretanto os pedidos foram negados pelo juízo a quo”; 3) “o indeferimento do pedido de penhora via Sisbajud, em evidente negativa de prestação jurisdicional à recorrente, lesiona o direto da agravante em ter seu crédito quitado, em prazo razoável, e de maneira mais satisfativa, vez que não realizada a penhora preferencial (art. 835, I do CPC) de valores através do sistema de uso exclusivo do Judiciário”.

Requereu
o

provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida “
deferindo a realização de pesquisa e penhora de valores em nome do executado [sic], pelo sistema Sisbajud na modalidade de reiteração automática.”

O recurso deve ser provido.

O art. 4º, do C
ódigo de Processo Civil,
estabelece que “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”.

Por sua vez, o art. 854, caput, do mesmo diploma legal, prevê que “Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”.

Já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que “Ao interpretar as normas que regem a execução, deve-se extrair a maior efetividade possível ao procedimento executório” (REsp 1851436/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 09-02-2021, data dca publicação/fonte: DJe 11-02-2021).

Também já foi assentado que “O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade” (AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
data do julgamento:
8-5-2023,
data da publicação/fonte:
DJe 10-5-2023)
e que “A modalidade 'teimosinha' tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal” (AgInt no REsp n. 2.091.261/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
data do julgamento:
22-4-2024,
data da publicação/fonte:
DJe 25-4-2024).

No caso, tenho como razoável o deferimento da medida executiva requerida pela agravante, com a reiteração da tentativa de penhora online, devendo o processo não ser suspenso, notadamente em razão da necessidade de conceder-se à execução primazia na satisfação do crédito.

P
elo exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a respeitável decisão recorrida e determinar a reiteração d
a ordem de bloqueio por meio do sistema
Sisbajud
de ativos financeiros de
titularidade
da
s
agravada
s
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)